Tribunal: STF
Processo: Rcl 89410
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de São Paulo em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo nº 706-68.2012.5.02.0070, por suposta afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC nº 16 e nos Recursos Extraordinários nº 760.931 (Tema 246 da Repercussão Geral) e nº 1.298.647 (Tema 1.118 da Repercussão Geral).

A decisão reclamada manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo ente público, ao entendimento de que “o acórdão proferido em Recurso de Revista estava de acordo com o que decidido pelo STF em repercussão geral no Tema 246/STF – RE 760.931 e Tema 1.118/STF – RE 1.298.647” (eDoc. 1, fls. 2-3). Com isso, foi mantida a condenação subsidiária do ente público ao pagamento de verbas trabalhistas a trabalhadora terceirizada, por alegada omissão na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada.

O Estado de São Paulo alega que “ao contrário do afirmado, que não há comprovação de culpa do Poder Público, na forma exigida pelo Supremo Tribunal Federal. Na verdade, houve presunção de culpa do Ente Público, com base na inadimplência da empresa contratada pelo Estado frente ao seu empregado” (eDoc. 1, fl. 3). 

Afirma que a condenação do TST é baseada em inversão do ônus da prova e em argumentos genéricos de culpa in vigilando, contrariando o entendimento firmado no Tema 1.118. 

Sustenta que esta Corte, nos precedentes invocados, reconheceu que só cabe condenação subsidiária do ente público se houver prova de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, sendo vedada a transferência automática da responsabilidade em razão de mero inadimplemento de obrigações trabalhistas assumidas por empresa regularmente contratada.

Diante disso, requer, em sede liminar, a cassação da decisão reclamada e a determinação para o regular processamento do recurso extraordinário interposto.

No mérito, pede a confirmação da liminar eventualmente concedida. Alternativamente, pleiteia o imediato acolhimento da reclamação, em razão de afronta ao decidido na ADC 16, no RE 760.931 (Tema 246) e no RE 1.298.647 (Tema 1118), “no que toca à atribuição de responsabilidade subsidiária ao Estado de São Paulo” (eDoc. 1, fl. 25).

É o relatório. Decido.

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na alegada afronta, pelo juízo reclamado, ao que foi decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC nº 16 e nos Recursos Extraordinários nº 760.931 (Tema 246 da Repercussão Geral) e nº 1.298.647 (Tema 1.118 da Repercussão Geral).

No Recurso Extraordinário nº 760.931, firmou-se a seguinte tese de repercussão geral:

 “Tema-RG 246: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’.”

A tese firmada no Tema 1.118 estabelece que:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior”.

Por sua vez, no julgamento da ADC n. 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei n. 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Conforme ementa do acórdão:
 
“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC n. 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09/09/2011).”

No referido julgamento, esta Suprema Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando.

A responsabilidade subsidiária da Administração Pública sem comprovação cabal de conduta culposa acaba por violar o que decidiu este Supremo Tribunal, uma vez que a afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa são insuficientes para a responsabilização do ente. 

A decisão reclamada reconheceu a responsabilidade do ente público com base nas seguintes razões  (eDoc. 5):

“Tendo em vista que os autos foram devolvidos pela Vice-Presidência do TST para eventual juízo de retratação, ressalte-se, desde logo, que o âmbito de cognição desta egrégia Turma acha-se adstrito ao tema ‘responsabilidade subsidiária – Administração Pública’. 
Desse modo, não se coloca como pertinente o exame de outras questões deduzidas no que não coincidam com a referida questão. Examino. 
O e. TRT consignou, na fração de interesse: 
Ademais, repita-se, a condenação se dirige à 1ª reclamada, que é a real empregadora, cabendo à recorrente a responsabilidade subsidiária pela dívida e não por este ao aquele título isoladamente, como já salientado acima. 
In casu, não logrou demonstrar, como incumbia ao recorrente, ter exercido seu dever de fiscalização. 
Não juntou nenhum documento comprobatório nesse sentido e dispensou provas de audiência (fls. 205). 
Nem se diga que o documento de fls. 98 seria suficiente à prova da fiscalização. 
Trata-se, apenas do comunicado de rescisão diante do abandono de postos pelos empregados que não receberam salários da contratada. 
Ademais, a própria recorrente declara às fls. 221 que ‘... a vigilância, em caso de contratação de serviços, esta adstrita à execução dos serviços e não abrange a relação da prestadora com seus empregados ...’ (...)
O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, ao julgar o mérito do RE 760931/DF, fixou a seguinte tese a respeito da impossibilidade de transferência automática da responsabilidade subsidiária ao integrante da Administração Pública [...]. 
Na hipótese dos autos, o quadro fático delineado no v. acórdão regional retrata a existência de confissão ficta do integrante da Administração Pública, de maneira que a decisão originária proferida por esta Turma, ao não afastar a condenação subsidiária imposta ao integrante da Administração Pública, revela-se em conformidade com a tese firmada pelo STF. 
[...]
Assim, não há falar na retratação prevista no artigo 1.030, II, do CPC, razão pela qual deve ser mantida a decisão originariamente proferida por esta Turma. Devolvam-se os autos à Vice-Presidência desta Corte, a fim de que prossiga no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, como de direito.”

Diante dessa decisão, a Vice-Presidência do TST negou seguimento ao recurso extraordinário, com base no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. A decisão considerou que o acórdão recorrido estava em conformidade com a tese firmada no Tema 246 da Repercussão Geral. 

Posteriormente, o agravo interno, interposto com fulcro no art. 1.021 do mesmo diploma legal, também foi desprovido, mantendo-se a negativa de seguimento, nos seguintes termos (eDoc. 6):

“AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMO TOMADORA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR MERO INADIMPLEMENTO. CULPA COMPROVADA. APLICAÇÃO DO TEMA 246 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. TEMA 1.118 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO. [...]. No presente caso, verifica-se que a responsabilização subsidiária da Administração Pública decorreu da comprovação de culpa na fiscalização da empresa terceirizada quanto ao cumprimento de suas obrigações trabalhistas. Desse modo, a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública por conduta culposa na fiscalização, alinha-se ao Tema 246, não se limitando à mera constatação do inadimplemento da contratada. Ressalte-se que, embora os autos contenham discussão sobre as regras de distribuição do ônus da prova (Tema 1.118), a controvérsia não foi resolvida com base nessa sistemática, mas sim pela análise do conjunto probatório que comprovou a conduta culposa da Administração Pública. A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido.” (grifos acrescidos)

A controvérsia apresentada na presente reclamação não demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, mas sim a adequada subsunção das premissas fáticas já reconhecidas pelo Tribunal Regional do Trabalho aos parâmetros jurídicos fixados por esta Suprema Corte nos julgamentos do RE 760.931/DF (Tema 246), da ADC 16/DF e do RE 1.298.647 (Tema 1.118), que tratam da responsabilidade subsidiária da Administração Pública em contratos de terceirização.

O acórdão reclamado restringiu-se a afirmar que o ente público “não logrou demonstrar, como incumbia ao recorrente, ter exercido seu dever de fiscalização”, concluindo, ainda, que a culpa in vigilando estaria caracterizada em razão de “confissão ficta do integrante da Administração Pública”, tal como descrito no acórdão regional. As referidas premissas, todavia, não evidenciam, de maneira concreta, a existência de falha efetiva na fiscalização contratual que justifique a responsabilização subsidiária do ente estatal.

A referência genérica à suposta ausência de fiscalização, desacompanhada da indicação de condutas específicas, falhas concretas ou elementos objetivos que evidenciem omissão qualificada do ente público, revela-se insuficiente para caracterizar a culpa exigida pela jurisprudência consolidada desta Corte. Tal fundamentação configura transferência automática da responsabilidade ao Poder Público, o que foi expressamente vedado por este Supremo Tribunal, tanto na ADC 16, quanto nos Temas 246 e 1118 da Repercussão Geral. Nesse sentido: 

“DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. CONSTITUCIONALIDADE. ADC 16. TEMAS 246 E 1.118 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONDENAÇÃO SUBUSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMPORTAMENTO NEGLIGENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA PARTE RECLAMANTE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011, declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais. Ao apreciar o tema 246 da repercussão geral, o STF confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. No julgamento do mérito do tema 1.118, reafirmou-se o entendimento já assentado pela Corte no sentido de que é imprescindível que se comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la, vedada a condenação fundamentada unicamente no pressuposto da inversão do ônus da prova. Consignou-se também que, permanecendo o ente público inerte após notificação formal do descumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços contratada, restará configurado o comportamento negligente da Administração, a ensejar sua responsabilização subsidiária. É imprescindível, portanto, que se comprove de forma inequívoca o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la. No caso, a Justiça trabalhista, ao atribuir à Administração o ônus probatório ou até mesmo desqualificar toda e qualquer prova levada a Juízo, sem demonstrar sua ciência inequívoca do inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada e sua inércia em adotar providências para solucionar a questão, incorre na figura da responsabilização automática, combatida por esta Corte. Agravo regimental provido, para julgar procedente a reclamação”.
(Rcl 74435 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20-05-2025, DJe de  20-08-2025 - grifos acrescidos)

Na mesma linha: Rcl 89.071/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 07/01/2026; Rcl 88.970/AL, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 07/01/2026; Rcl 86.663/SP, de minha relatoria, DJe de 24/10/2025; Rcl 84.374/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2025; Rcl 79.477/MA, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 09/09/2025; e Rcl 83.380/RS, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 25/08/2025.

Ante o exposto, com base no art. 21, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a Reclamação, para cassar a decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo nº 706-68.2012.5.02.0070, e afastar a responsabilidade subsidiária do Estado de São Paulo no presente caso. 

Publique-se.

Brasília, 20 de janeiro de 2026.


Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente